Tribunal: TJMT
Processo: 1011198-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL No. 1011198-39.2020.8.11.0000 – Porto Alegre do Norte
IMPETRANTE: DANIELA DIAS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
VISTO
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Advogado DANIELA DIAS contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ADEMIR DA SILVA ARAÚJO diante dos indícios de autoria e materialidade nos seguintes crimes: a) artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (fato 1 – associação criminosa armada); b) artigo 157, §2o, incisos II e V, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal (fatos 2.1 e 2.2 – o crime consumado absorve o crime tentado praticado em face da mesma vítima, “JARBAS”); c) artigo 157, §2o, incisos II e V, c/c §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal (fato 2.3 - roubo majorado consumado – vítima FLÁVIO); d) artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, §3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 3 – latrocínio na forma tentada).
O paciente afirma que a prisão preventiva não preenche os pressupostos constantes no artigo 312 do CPP e, por isso, deve ser revogada. Salienta que é réu primário sem nenhum antecedente, o que corrobora com o deferimento do seu pedido.
Pugna para que cesse a coação ilegal com a imediata revogação da prisão preventiva.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
2. O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, nos termos Resolução n.o 71/2009 do CNJ, verbis:
Art. 1.o. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
§ 1.o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.
§ 2.°. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação do juiz.
§3o. Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.
Conforme se observa, o pedido de revogação da prisão preventiva não integra o rol das matérias aptas a serem analisadas em Plantão Judicial.
Ademais, ao contrário das alegações da defesa, colhe-se da decisão da autoridade impetrada que há indícios de autoria e participação nos crimes, o que reforça a ausência de urgência da medida, in verbis:
“(...)ADEMIR DA SILVA ARAÚJO foi mencionado no interrogatório de THIAGO como sendo um dos autores do crime (fls. 196/200). Na análise de régua de ligações, verificou-se que ele manteve contato com ALEX, vulgo “Furete” (066 98409-8553), inclusive na data do crime.(...). (id.43626981)
Outrossim, importa registrar que, sob pena de ferir o princípio do juízo natural, é inadmissível que o Plantão Judicial seja considerado forma de extensão para analisar indiscriminadamente quaisquer pretensões vindicadas, em especial quando é possível o aguardo da apreciação do pedido por uma das Câmaras Criminais deste Tribunal.
3. Assim, devolvo os autos à secretaria, a fim de que no expediente regular seja encaminhado os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição na forma regimental.
Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Cuiabá, 24 de maio de 2020.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Plantonista